Tribunal: TJSP
Processo: 2024388-64.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Indenização – Insurgência contra decisão que concedeu a antecipação da tutela para determinar que a Agravante se abstenha de informar os dados pessoais do Agravado através dos produtos "Acerta Essencial", "Acerta Intermediário", "Acerta completo" e "Dataplus" - Fase de cognição sumária – Ausência dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela, fundados na

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Indenização – Insurgência contra decisão que concedeu a antecipação da tutela para determinar que a Agravante se abstenha de informar os dados pessoais do Agravado através dos produtos "Acerta Essencial", "Acerta Intermediário", "Acerta completo" e "Dataplus" - Fase de cognição sumária – Ausência dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela, fundados na verossimilhança e perigo de dano – Revogação da liminar – Decisão reformada – Recurso provido.